Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA POR CONSUMIDOR. DIFERENÇAS DE PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRERROGATIVA DE ESCOLHA DE FORO. PROPOSITURA NO LOCAL DA SEDE DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de demanda proposta pelo consumidor, este pode optar por seu ajuizamento tanto no foro de seu domicílio quanto no foro de sede da empresa ou de eleição do contrato, não podendo a facilidade processual conferida pelo art. 101, inc. I do CDC ser interpretada de forma a impedir o processamento do feito no local em que este julga mais conveniente e adequado para a defesa de seus interesses.
2. Ao juiz é vedado exercer o controle de ofício de competência relativa, competindo ao réu questionar o tema em preliminar de contestação, sob pena de sua prorrogação.
3. Recurso conhecido e provido.